Tribunal: TCU
Processo: 007.437/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01.08.0339.00, firmado com o/a FUNDO NAC.DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLOGICO, Siafi/Siconv 631652, função null, que teve como objeto INFRA-ESTRUTURA DE TESTES DE CONFIABILIDADE PARA CÉLULAS A COMBUSTÍVEL DO TIPO PEM (no da TCE no sistema: 1288/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6492/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep em desfavor do Instituto Uniemp e de seu Diretor Executivo Nelson Antônio Pereira Camacho, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 01.08.0339.00 (Siafi 631652), que tinha por objeto "INFRA-ESTRUTURA DE TESTES DE CONFIABILIDADE PARA CÉLULAS A COMBUSTÍVEL DO TIPO PEM". Considerando a Resolução-TCU 344/2022 que regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando o termo inicial da contagem do prazo prescricional em 13/5/2014, prazo limite para apresentação da prestação de contas do convênio consoante determina o inciso I do art. 4o da norma; considerando o transcurso de tempo superior a cinco anos entre o termo inicial da contagem do prazo prescricional, em 13/5/2014, e a primeira causa interruptiva caracterizada pelo Parecer Conclusivo, em 24/03/2022 (evento 1), conforme indicado nos parágrafos 19 a 21 da instrução da unidade técnica à peça 124; considerando que o decurso do tempo superior a cinco anos configura a incidência da prescrição quinquenal em relação aos responsáveis, o que afasta as pretensões punitiva e de ressarcimento a cargo do TCU; considerando, ainda, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, 2o, 4o, inciso I, e 11 da Resolução-TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU; em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis e à Financiadora de Estudos e Projetos - Finep. 1. Processo TC- Processo 007.437/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Uniemp (66.052.028/0001-80); Nelson Antonio Pereira Camacho (XXX.470.129-XX). 1.2. Unidade: Financiadora de Estudos e Projetos - Finep. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.